Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR A ABSOLVIÇAO SUMÁRIA E REJEITOU PEDIDO PARA QUE SE OFICIASSE À DELEGACIA REQUISITANDO CÓPIAS DE INQUÉRITO RELATIVO A FATOS DIVERSOS. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP.
2. No caso, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, IX, do CPP, mas não invocou nenhuma das causas extintivas da punibilidade previstas no art. 107 do CP.
3. Na verdade, insurge-se contra o recebimento da denúncia e o indeferimento de produção de prova, hipóteses em que não são cabíveis o recurso em sentido estrito, conforme precedentes dessa Corte.
4 Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese.
5. Recurso não conhecido.